Tribunal: TJMT
Processo: 1016129-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016129-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA - CPF: 207.414.561-68 (AGRAVANTE), CRISTINA OLIMPIA SANTOS DE ARRUDA - CPF: 544.790.291-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CRISTINA OLÍMPIA SANTOS DE ARRUDA (AGRAVADO), CRISTINA OLIMPIA SANTOS DE ARRUDA - CPF: 544.790.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RODRIGUES BARREIRA - CPF: 545.612.991-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO RODRIGUES BARREIRA - CPF: 545.612.991-49 (AGRAVADO), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA

AGRAVADO(S):MARCIO RODRIGUES BARREIRA e ESPÓLIO DE CRISTINA OLÍMPIA SANTOS DE ARRUDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA
–
TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos da tutela de urgência, importa no seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA
, contra decisão proferida (ID. 157287793 – autos de origem - PJE no 1017953-14.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT, que indeferiu a tutela provisória pleiteada pelo agravante
que visava
deferir a manutenção de posse do autor sobre o imóvel objeto do litígio, bem como a suspensão da tramitação da ação de inventário no 1010660- 90.2024.811.0041
.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que se imitiu na posse do imóvel objeto dos autos há mais de 40 anos, onde reside com a sua família até os dias atuais.

Afirma que apesar de ter quitado o preço ajustado com a primeira agravada pela compra do imóvel em questão, o agravante acabou deixando para ocasião futura, a transferência do mesmo para o seu nome, sendo surpreendido imóvel fora transferido para o nome da sua falecida genitora, à sua revelia.

Assevera que acabou ficando em uma situação extremamente vulnerável, correndo risco de sofrer prejuízos de incerta e até impossível reparação, pois os seus irmãos protocolaram recentemente, pedido de autorização de venda do imóvel em litígio nos autos do Inventário da sua genitora (processo no 1010660-90.2024.811.0041), se vendo prestes a perder a sua moradia.

Ao final, requer a atribuição de efeito ativo, em antecipação de tutela recursal, para deferir a manutenção do agravante na posse do imóvel objeto do litígio, bem como a suspensão da tramitação dos autos do Inventário no 1010660-90.2024.811.0041, que tramita na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, até final decisão. No mérito, requer seja dado integral provimento ao presente recurso, tornando definitiva a antecipação de tutela recursal requerida nesta peça.

O pedido de tutela
recursal
foi indeferido em ID.
220506661
.

O Agravado apresenta contrarrazões em ID.
222876675

requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA

AGRAVADO(S):MARCIO RODRIGUES BARREIRA e ESPÓLIO DE CRISTINA OLÍMPIA SANTOS DE ARRUDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA
, contra decisão proferida (ID. 157287793 – autos de origem - PJE no 1017953-14.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT, que indeferiu a tutela provisória pleiteada pelo agravante
que visava
deferir a manutenção de posse do autor sobre o imóvel objeto do litígio, bem como a suspensão da tramitação da ação de inventário no 1010660- 90.2024.811.0041
.

A
Agravante, em suma,
defende
que
está em uma
situação extremamente vulnerável, correndo risco de sofrer prejuízos de incerta e até impossível reparação, pois os seus irmãos protocolaram recentemente, pedido de autorização de venda do imóvel em litígio nos autos do Inventário da sua genitora (processo no 1010660-90.2024.811.0041), se vendo prestes a perder a sua moradia.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
qu
e indeferiu o pedido de tutela nos seguintes termos
:

“[...]
Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No que tange à probabilidade de êxito da contenda, com a cognição própria ao momento, não restou evidenciado nos autos qualquer atitude da parte “
ex
adversa” ou risco concreto à posse do autor. Afinal, não há qualquer documento capaz de corroborar tal alegação.

Aliás, da própria inicial não se extrai qual seria a ameaça concreta à sua posse. Ao contrário disso, o temor apontado é subjetivo.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. REGISTRO DE AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2.
?O
perigo de dano apto a justificar o deferimento da
medida de urgência, segundo a melhor doutrina, deve ser
:
?i
) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte
;
ii
) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim,
iii
) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito?
(DIDIER JR,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 3. Diante do questionamento acerca da legalidade do procedimento expropriatório e da possibilidade de transferência do bem para terceiro, o deferimento do registro da ação ajuizada na matrícula do imóvel justifica a concessão da medida de urgência, ante o risco ao resultado útil do processo. 4. Recurso desprovido.” (TJ-DF 07025722320178070000 DF 0702572-23.2017.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 21/09/2017, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
10/10/
2017 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negrito e grifo nosso)

A mera existência de inventário, à toda evidência, não importa em ameaça à posse do autor, que estaria "ameaçada" apenas em caso de futura e incerta alienação após a partilha que, de igual forma, sequer há como saber quando irá ocorrer.

Não fosse suficiente, é fato que, para a concessão da tutela de urgência, não basta a probabilidade de êxito da demanda; é preciso que se agregue o segundo requisito, consistente no perigo da infrutuosidade/morosidade, que justamente notabiliza o pleito como urgente e, assim, permite a concessão da tutela sem o exercício do devido processo legal, com o contraditório diferido.

Para tanto, a exordial e os documentos que a acompanham deveriam apresentar, de forma objetiva, em que se fundaria o perigo da morosidade, o que não se vislumbra dos autos, uma vez que, em análise aos documentos encartados, o imóvel fora adquirido em 1982, ou seja, há 42 anos, bem como fora transferido para sua genitora em 1992, há aproximadamente 32 anos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO
. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser liminarmente deferida quando
"houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Em que pese esteja demonstrada a probabilidade do direito pleiteado,
a inércia da agravada em exigir a transferência do imóvel milita em seu desfavor e desconstitui a urgência defendida, vez que ultrapassados mais de 25 anos da notificação da parte contrária para cumprir com a obrigação contratual.
VV. Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito e sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser deferida a liminar pleiteada.” (TJ-MG - AI: 10000204527840001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020) (negrito nosso)

Ora, o autor teria, segundo afirma, adquirido o bem há mais de 40 anos, omitiu-se quanto à formalização da transferência da propriedade no álbum imobiliário, e pretende agora, com o inventário em andamento, seja sua omissão suprida pelo Poder Judiciário. Além disso, a providência é também de duvidoso cabimento, tendo em vista que entre a data em que alega ter adquirido o bem, até que ele foi transmitido formalmente à genitora, passaram-se 10 anos, sendo plenamente possível que tenha ocorrido fato relevante nesse interregno, como por exemplo a revogação da procuração acostada à inicial, situação que, aliada aos demais argumentos acima expendidos, não autoriza o deferimento da medida de urgência almejada.

Não preenchidos os requisitos autorizadores, o pedido em questão não comporta acolhimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
INDEFIRO
a tutela provisória pleiteada
.
[...]”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Como bem observado em primeiro grau, o agravante permaneceu inerte quanto à suposta regularização do imóvel por mais de 40 anos, e agora pretende que o Poder Judiciário, de forma precária, sem resguardar o direito ao contraditório e ampla defesa, corrija a sua omissão.

Malgrado sustente ter sido surpreendido com a notícia de que o imóvel havia sido transferido para o nome da sua falecida genitora, não se pode olvidar que tal circunstância ocorreu há 32 anos, portanto, não é razoável, ao menos nesse momento processual, acreditar que o agravante desconhecia tal situação, o que afasta a verossimilhança das alegações recursais.

De toda sorte, não se vislumbra a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a uma porque não há provas de que os agravados estejam impondo qualquer óbice em relação à moradia do agravante, a duas, considerando que o inventário ainda se encontra em sua fase inicial e não representa qualquer prejuízo ao recorrente neste momento.

No tocante ao inventário, em que pese o agravante tenha alegado que seus irmãos protocolaram pedido de autorização de venda do imóvel, o que se depreende do pleito formulado naqueles autos é que se trata de mera arguição de direito de preferência.

A propósito, cito expressamente trecho do pedido elaborado em sede primeiras declarações sob ID. 152688451, nos autos do Inventário no 1010660-90.2024.811.0041, que tramita na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT:

“
IX – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

O artigo 1.794 do Código Civil preceitua que o “
coherdeiro
não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro
co-herdeiro
a quiser, tanto por tanto.”

Nesse contexto, levando-se em conta que um dos principais objetivos do direito de preferência na transmissão hereditária é garantir que os bens deixados pelo falecido permaneçam na família, evitando que pessoas estranhas adquiram partes da herança e descaracterizem a continuidade patrimonial, o inventariante e
co-
herdeiro
Marcio Rodrigues Barreira manifesta o seu interesse em comprar o imóvel deixado por sua genitora, diante alto valor sentimental do bem, bem como para preservá-lo tal como deixado por Cristina Olímpia.

Além do mais, pretende o inventariante, diga-se de comum acordo com os
co-herdeiros
ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA, MARILUCIA RODRIGUES BARREIRA, MARCILENE RODRIGUES BARREIRA, MAGDA RODRIGUES BARREIRA, manter os vínculos com seus irmãos, a fim de que não seja desfeito e evitar que a casa em comento caia nas mãos de terceiros, até mesmo porque pretende permitir que TODOS os demais herdeiros o frequentem a fim de preservar as memórias dos momentos ali vividos, tradições e valores deixados por sua mãe Cristina Olimpia de Arruda.”

É oportuno destacar que o agravante apresentou naqueles autos impugnação às primeiras declarações (ID. 156137786), aduzindo, em síntese, os mesmos argumentos postulados neste expediente recursal.

Observa-se, inclusive, que, em sua impugnação, o agravante busca a exclusão do imóvel – objeto deste feito – do referido inventário, bem como requer o sobrestamento daquele inventário, até decisão final a ser proferida nos autos do processo no 1017953- 14.2024.8.11.0041, que tramita perante a 6a Vara Cível de Cuiabá-MT – autos que originaram o presente recurso.

Ocorre que o d. juízo da 1a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá-MT ainda não se pronunciou sobre a questão, logo, além da ausência dos requisitos necessários autorizadores da tutela recursal, em relação ao sobrestamento do inventário, não se mostra sequer adequado o conhecimento da matéria na instância revisora, sob pena de supressão de instância mediante via oblíqua.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada
em primeiro grau
, na medida em que ausente conjunto fático probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024